Tribunal: TJMT
Processo: 0011389-47.2010.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011389-47.2010.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EURIPEDES BARSANULFO INACIO DA SILVA - CPF: 333.564.671-15 (EMBARGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), EURIPEDES BARSANULFO INACIO DA SILVA - CPF: 333.564.671-15 (EMBARGANTE), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO AUTOR DA AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO, PELA TRANSPORTADORA, E TAMBÉM PELA SEGURADORA, AMBAS INCLUÍDAS NO POLO PASSIVO DA LIDE PRINCIPAL – PROVIMENTO DO APELO DA TRANSPORTADORA PARA RECONHECER CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO – PREJUDICADOS OS APELOS DO AUTOR E DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO DO AUTOR AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E CORRESPONDENTES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO, PELA SEGURADORA, DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO JULGAMENTO DE LIDE SECUNDÁRIA E QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE SEUS ADVOGADOS – INEXISTÊNCIA DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES À ÚNICA LIDE ESTABELECIDA NOS AUTOS JÁ DISTRIBUÍDOS E ARBITRADOS – OMISSÕES INEXISTENTES – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Se não houve denunciação à lide e, consequentemente, não foi instaurado litígio secundário, deve ser afastada a alegação de que o aresto se omitiu quanto ao julgamento da lide secundária inexistente. 2. Julgado improcedente o pedido na única lide instaurada no feito, com distribuição dos ônus sucumbenciais e arbitramento dos honorários advocatícios correspondentes, também não há omissão no aresto quanto à verba dos advogados da corré que, equivocadamente, entende-se incluída no processo em razão de inexistente denunciação à lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0011389-47.2010.8.11.0002 – CLASSE 1689 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão que, julgando os Recursos de Apelação Cível interpostos por todas as partes dos autos, deu provimento ao apelado da corré UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, julgando “
prejudicados todos os demais recursos
”
, para reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação de “
Reparação de Danos Morais, Estéticos e Materiais
”

(Proc. nº 0011389-47.2010.8.11.0002 – Código 252249), ajuizada contra a Seguradora e a Transportadora por EURÍPEDES BARSANULFO INÁCIO DA SILVA, e, assim, julgar improcedente o pedido indenizatório face à culpa exclusiva do autor na consecução do acidente de trânsito, e condená-lo aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou “
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, porém, a regra do art. 98, §3º, do CPC
” (cf. Id. nº 60048984 a 59268454).

A Seguradora/embargante afirma que o acórdão embargado “
quedou-se omisso com relação ao julgamento da lide secundária em sua parte dispositiva
”, pois “
fora deferida a denunciação à lide desta Seguradora, tendo esta apresentado defesa
”, e também se omitiu quanto à “
necessária condenação em honorários de sucumbência
” em favor de seus advogados (cf. Id. nº 61384546 - pág. 3/4).

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para saneamento das omissões apontadas.

Nas contrarrazões, a Transportadora/embargada sustenta que “
inexiste lide secundária, pois a ação foi proposta contra ambas as rés, quais sejam, União Transportes e a seguradora Nobre
”, e que “
já houve condenação do autor aos ônus sucumbenciais, inclusive, honorários advocatícios, não havendo que se falar em omissão
”, daí porque pede rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 64904451 - pág. 1/2).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo v. acórdão embargado, o autor Eurípedes Barsanfulo Inácio da Silva ajuizou a demanda indenizatória contra a Transportadora e também contra a Seguradora/embargante, que, portanto, não está presente no polo passivo do processo em razão de instauração de lide secundária, mas porque ali incluída pelo autor porque “
o veículo da primeira ré, que causou o acidente, é segurado, sendo a segunda ré a empresa seguradora
” (sic – cf. Id. nº 42902484 - pág. 2).

É até verdade que a Transportadora pediu denunciação da Seguradora à lide, mas a medida foi prontamente indeferida pela MMª. Juíza presidente do feito, justamente porque “
a Nobre Seguros já integra o polo passivo da ação
”, ou seja, nunca houve instauração de lide secundária nos autos (cf. Id. nº 42928954 e 42928964).

Após a sentença de parcial procedência do pedido, todos apelaram, e já naquela oportunidade, a Seguradora inexplicavelmente discorria sobre
a necessidade de “
reforma da sentença quanto à condenação em honorários advocatícios na lide secundária
” (cf. Id. nº
42929514 - pág. 7).

Destaque-se, aliás, que, no apelo, a Seguradora pretendia extirpar condenação sucumbencial na inexistente lide secundária dizendo que “
não pode ser
(...)
condenada ao pagamento dos honorários do procurador denunciante
” porque “
não ofereceu resistência à pretensão da denunciante, assumindo a sua responsabilidade nos limites da apólice contratada
”
, mas, agora, nos embargos declaratórios interpostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido, revelando sua
malícia marcada pela contradição entre alegações no mesmo processo,
pede condenação da corré, indevidamente apontada como denunciante, ao pagamento de honorários em favor de seus advogados, dizendo que “
fora deferida a denunciação à lide desta Seguradora, tendo esta apresentado defes
a” (cf. Ids. nº 42929514 - pág. 7 e 61384546 - pág. 3, respectivamente).

Relegada a questão da malícia processual, verifica-se que o v. acórdão embargado deu provimento ao recurso da Transportadora para julgar improcedente o pedido autoral e julgou
“
prejudicados todos os demais recursos
” justamente porque nada mais havia a ser decidido, senão os simples consectários sucumbenciais, aspecto em relação ao qual disse o seguinte:

“Considerando a redefinição do quadro decisório, condeno o autor aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, porém, a regra do art. 98, §3º, do CPC”.

Assim, sendo óbvia a desnecessidade de pronunciamento jurisdicional sobre lide secundaria inexistente, e já tendo sido distribuídos os ônus sucumbenciais e arbitrados honorários advocatícios na lide principal, a única existente no processo, não se verifica, de forma alguma, a ocorrência das omissões apontadas.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão e a clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios, anotando, porém, que nova interposição recursal pela embargante com pretensão de discussão de matéria nunca suscitada nos autos e completamente inexistentes, especialmente se marcadas pela já visualizada malícia processual, será penalizada em imposição da multa correspondente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021